Tribunal: TJDFT
Processo: 0016925-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016925-12.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para se manifestar sobre a petição de ID 60973717 e documentos anexados (IDs 60973718 e 60973719), na qual o Distrito Federal informou o pagamento da RPV expedida no ID 56573492, e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator